Tribunal: TJMMG
Processo: 2000699-81.2024.9.13.0005
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO INTERNO Processo n. 2000699-81.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/02/2026 Publicação: 09/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ART. 93, IX, DA CR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO “MISTA”. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e o inadmitiu, sob fundamento de aplicação do Tema 339 da repercussão geral do STF e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O agravante sustentou que houve equívoco ao se reconhecer ausência de prequestionamento das teses relativas aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República, afirmando que provocou o debate constitucional por meio de embargos de declaração. 3. Alegou, ainda, que a controvérsia não diz respeito à extensão da fundamentação, mas à ausência absoluta de fundamentação individual dos juízes militares que integraram o Conselho Permanente de Justiça, pois teriam apenas acompanhado o voto do juiz presidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que obstou o processamento do recurso extraordinário deve ser reformada: (i) pela alegada existência de prequestionamento; e (ii) por suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição, em razão do acompanhamento do voto do juiz presidente pelos juízes militares, sem apresentação de fundamentação individualizada. 5. Discute-se, ainda, a manutenção dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF e a correta aplicação do Tema 339/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão agravada possui natureza mista, pois negou seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral (Tema 339) e inadmitiu outras matérias por ausência de prequestionamento explícito, com incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 7. Na parte em que se questiona a aplicação do Tema 339, verifica-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação clara e suficiente, não sendo exigível exame pormenorizado de todas as alegações, nos termos da diretriz firmada no AI 791.292/PE (Tema 339). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8. A adesão dos juízes militares ao voto do juiz presidente não configura ausência de motivação, sendo desnecessária repetição integral dos fundamentos quando inexistente divergência, preservando-se a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 9. As matérias inadmitidas por ausência de prequestionamento não podem ser reabertas por agravo interno, diante da preclusão decorrente da não interposição simultânea do recurso cabível ao Supremo Tribunal Federal quanto a tais capítulos. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no capítulo fundado na aplicação do Tema 339 da repercussão geral do STF. Tese de julgamento: “Não viola o art. 93, IX, da Constituição a decisão colegiada em que os juízes militares, inexistindo divergência, acompanham o voto do juiz presidente com fundamentação suficiente, sendo legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral do STF.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Edno Lopes Vieira contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por ele interposto e o inadmitiu, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 339 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 282 e n. 356, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 61). O agravante relata que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao afirmar inexistente o prequestionamento das teses constitucionais referentes aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Segundo afirma, tais matérias foram oportunamente suscitadas nos embargos de declaração opostos perante o colegiado, cujos tópicos foram expressamente direcionados à demonstração de contradições e omissões do acórdão recorrido. Alega que os embargos declaratórios, acostados no Evento 34, evidenciam de modo inequívoco que a defesa provocou este Tribunal a enfrentar as violações constitucionais relacionadas à ausência de fundamentação individualizada dos votos dos juízes militares e ao prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que, ao contrário do consignado na decisão agravada, o requisito do prequestionamento foi devidamente atendido, razão pela qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO não poderiam ser aplicadas as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Observa que a jurisprudência da Corte Suprema, especialmente nos julgados ARE 895.476 e RE 1.118.746, admite como suficiente para fins de prequestionamento o simples debate da matéria constitucional, mesmo sem menção literal ao dispositivo constitucional invocado, desde que o Tribunal tenha sido instado a enfrentá-la, como ocorreu no presente caso. Aduz que outro equívoco da decisão agravada consiste em aplicar o Tema 339 do STF, no qual se assentou que a Constituição não exige fundamentação exaustiva das decisões judiciais. Sustenta, ainda, que tal entendimento não se aplica à espécie, pois a matéria aqui discutida não trata da profundidade ou extensão da fundamentação, mas sim da ausência absoluta de fundamentação individual dos juízes militares que compuseram o Conselho Permanente de Justiça na sessão de julgamento de primeiro grau. Diz que parte dos juízes integrantes do colegiado limitou-se a acompanhar o voto do Juiz de Direito, sem qualquer acréscimo argumentativo pessoal, evidenciando violação direta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação para todas as decisões judiciais. Aponta que tal prática compromete a transparência decisória, impede o controle recursal e inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa. Argumenta que, sendo evidente o prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas e demonstrada a violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da CR, não subsiste o juízo negativo de admissibilidade. Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise do mérito (Evento 70 – AGR_DEC_DEN_REXT2). O Parquet apresentou resposta ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Evento 76 – CONTRAMINUTAAREXT2). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Eméritos julgadores, por manter a decisão agravada e diante da ausência de retratação, determinei a remessa dos autos à Diretoria Judiciária para que fosse realizada a convocação para uma sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do novo CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Por essa razão, o presente recurso é próprio e tempestivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Sobre o mérito do agravo, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação do Tema n. 339 de repercussão geral e na incidência das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do STF. Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Pela leitura dos trechos das decisões colegiadas acima transcritos, verifica-se que a alegada violação ao artigo 5º, inciso LV, da CR não foi objeto de debate nos acórdãos impugnados, de modo que o presente recurso carece do necessário prequestionamento explícito, o qual é indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). In verbis: Súmula n. 282 do STF É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula n. 356 do STF O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou os óbices enunciados nas Súmulas nº 279, 282 e 356/STF, bem assim o caráter infraconstitucional da discussão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário no qual se argui matéria constitucional sem prequestionamento e se impugna acórdão que, baseado no exame de fatos e provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, aquiesceu, ante a constatada falha na prestação do serviço de telefonia, com a condenação da agravante em diversas obrigações de fazer e de não fazer e no pagamento de indenização a determinados usuários do serviço telefônico e, ainda, arbitrou compensação por danos morais coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1498570 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024) (Destaca-se) Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso em sentido estrito. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1483141 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2024 PUBLIC 29-05-2024) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE MALÉFICA. INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta Corte Suprema. 4. O entendimento desta CORTE SUPREMA é pacífico e consolidado no sentido de que a suposta ofensa ao princípio da irretroatividade maléfica, prevista no art. 5º, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO inciso XL, da CF/88, é inaplicável a precedentes jurisprudenciais, já que, atento à sua redação, é possível extrair que o dispositivo se restringe tão somente a leis penais. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1339254 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 13-10-2021 PUBLIC 14-10-2021) (Destaca-se) No que tange ao art. 93, inciso IX, da CR, a despeito de a defesa do recorrente ter sustentado a sua ofensa, da leitura dos trechos dos acórdãos acima transcritos, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve ausência de fundamentação dos votos proferidos pelos juízes militares, tendo em vista que estes acompanharam o voto proferido pelo juiz presidente, sendo, assim, desnecessária a repetição dos mesmos fundamentos. Registre-se que não foi proferido qualquer voto divergente, hipótese em que, se se apresentasse, far-se-ia necessária, impreterivelmente, a apresentação formal do voto divergente, no qual o juiz militar explicitaria as razões de sua decisão, atendendo à diretriz constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Saliente-se que, em relação à alegada ausência de fundamentação, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar-se pormenorizadamente cada uma das alegações das partes, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos do convencimento do julgador. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Na hipótese dos autos, as razões do convencimento do órgão julgador foram demonstradas de forma clara e suficiente, nos termos do voto proferido pelo juiz presidente, o qual foi acompanhado pelos juízes militares integrantes do CPJ, estando, portanto, a sentença condenatória e os arestos combatidos em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte. Ante o exposto, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso - (Evento 61 – DECREXT1) Pela leitura da decisão objurgada, constata-se que as supostas violações ao artigo 93, inciso IX, da CR, foram afastadas com esteio no Tema n. 339 de repercussão geral e que as demais vulnerações apontadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO foram rechaçadas sob os fundamentos de ausência de prequestionamento explícito, com a incidência das Súmulas n. 282 e n. 356, ambos do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Segundo as disposições dos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC, caberá agravo interno contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos e quando as demais matérias impõe-se a interposição simultânea de agravo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) Assim, no presente caso, o recorrente interpôs agravo interno – art. 1.030, §2º, do novo CPC –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral e, uma vez decidida, não haverá mais recurso ao Supremo Tribunal Federal conforme decisões recentes daquela Corte, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse último, firmou-se o entendimento de que, quando a decisão e inadmissão do recurso extraordinário possuir natureza híbrida, demandará a interposição simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade (§§ 1º e 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal). Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que: a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF; e não há repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. E contra a parte da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, porque a discussão sobre a incidência da redutora relativa à participação de menor importância tem caráter infraconstitucional, e enseja o reexame do acervo fático e probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 279 do STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. E, ainda, defende o caráter constitucional da controvérsia sobre a participação de menor importância. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 2.3. O cabimento de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. 2.4. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade nos casos de impugnação de decisão híbrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 3.6. A decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no mais, não o admite, possui natureza híbrida, demandando a interposição simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade (§§ 1º e 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal), ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido. (AgRg no RE no AgRg no RHC n. 200.606/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/9/2025, DJEN de 29/9/2025.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do novo CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, por meio do presente agravo interno, buscou atacar somente o fundamento lastreado na aplicação do Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE). A não interposição simultânea de agravo ao Supremo Tribunal Federal quanto aos fundamentos respaldados na incidência das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal, torna a matéria preclusa. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), passo à análise do presente recurso de agravo interno, uma vez que adequado. Em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, a colenda Segunda Câmara, durante o julgamento do acórdão combatido pelo recurso extraordinário, afastou, por unanimidade, as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento à apelação defensiva, reformando a sentença de primeiro grau, para adequar a dosimetria e o regime de cumprimento das penas impostas, fixando, para o crime do art. 319 do CPM, a pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção; para o crime do art. 163, a pena de 1 (um) ano de detenção; e, para o crime do art. 298 do CPM, a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, tornando a soma das penas privativas de liberdade unificadas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal comum. Uma das preliminares arguidas diz respeito a suposta nulidade decorrente da suposta violação do dever de fundamentação, consistente na ausência de motivação para o não reconhecimento da atenuante da confissão e na votação sem justificativas próprias por parte dos Juízes Militares do Conselho Permanente de Justiça (fls. 04/06 do recurso de apelação, acostado no evento 72 dos autos do processo originário). Nesse aspecto, transcrevo trechos do acórdão do julgamento do recurso de apelação interposto (evento 25 – TJM): Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A defesa suscitou, preliminarmente, duas teses que precisam ser apreciadas antes de se discutir o mérito da causa. Na primeira preliminar, arguiu a nulidade da sentença, por afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal (CF) de 1988, e, na segunda, a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do art. 1º da mesma CF/88, decorrente da falta de submissão do apelante, pelo juízo do feito, ao incidente de insanidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO mental, alegando o sofrimento mental que o aflige e o tratamento a que está submetido desde o ano de 2021. Passo à análise da primeira tese arguida, adiantando que a defesa está sem razão. A prolação da sentença penal na justiça castrense obedece às regras do art. 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), segundo as quais o meritíssimo juiz de direito presidente do Conselho de Justiça, após manifestar seu voto, convida os juízes militares a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa. Na sentença do evento 52, o juiz presidente do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) proferiu seu voto com alargada e minuciosa fundamentação, expondo todas as razões que respaldaram sua convicção, tanto em relação à condenação, quanto em relação à dosimetria das penas aplicadas e, ainda, em relação ao regime de cumprimento. Se os juízes militares aderiram a essa decisão foi porque consideraram suficiente a exposição, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/88. O parágrafo a seguir, extraído da própria sentença impugnada, evidencia a forma como se deu a votação: [...] O Juiz Presidente deste CPJ/PM declara, com apoio no § 1º do art. 438 e 1ª parte do § 1° do art. 2º, ambos do CPPM, que todos os juízes do CPJ participaram do julgamento, acompanhando-o em suas respectivas votações, tudo conforme gravação audiovisual de evento 47, VÍDEO7 (que integra a presente sentença para todos os efeitos) (Evento 52, SENT1). [...] Por outro lado, ao contrário do que alegou a defesa, o pronunciamento dos juízes militares não precisa ser extenso e rico em detalhes técnico-jurídicos, nas hipóteses em que, como no caso presente, estiverem acompanhando o voto sustentado pelo juiz presidente, o que resultaria, tão somente, em uma enfadonha e desnecessária repetição. A fundamentação nos moldes arguidos pela defesa seria exigida, ao que entendo, naquelas hipóteses em que o juiz militar votar divergindo do voto proferido pelos demais juízes, o que não ocorreu no caso em análise. O áudio/vídeo 7 do evento 47 revela, por outro lado, os votos proferidos por todos os juízes, togado e militares, os quais, data vênia da douta defesa, foram apresentados didaticamente, com detalhes e rigorosa pertinência com os autos, sem qualquer omissão quanto à sua fundamentação, exatamente conforme ensina o doutrinador Jorge César de Assis. Veja-se: [...] Não é necessário que os votos, além de registrados na ata de sessão de julgamento do Conselho de Justiça, sejam também reproduzidos integralmente na redação da sentença. Basta que o juiz relator faça constar na sentença que a decisão foi tomada à unanimidade ou por maioria de votos, especificando, neste caso, quais juízes ficaram vencidos. (ASSIS, Jorge César de. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Comentários ao Código de Processo Penal Militar. Curitiba: Juruá, 2018, p. 687). [...] Nesse contexto, foi demonstrado que não houve omissão ou ausência de prestação jurisdicional no aresto impugnado, pois o entendimento adotado pela Turma Julgadora, para afastar a pretensão do autor, dispensou o exame das teses sustentadas pela defesa. Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. In verbis: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o aresto vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento da Câmara Julgadora foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, considerando-se que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339) do Supremo Tribunal Federal foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao Agravo Interno e manter a decisão agravada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator